Tribunal: TJDFT
Processo: 0731386-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731386-26.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento SILVIA APARECIDA ARAUJO interpôs Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento, proposta em desfavor de BANCO J. SAFRA S/A, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, determinando a restituição, na forma simples, do montante R$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais) referente à tarifa de registro do contrato. Em razão da sucumbência mínima do réu, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Valor atribuído à causa de R$ 91.074,73 (noventa e um mil setenta e quatro reais e setenta e três centavos). Em suas razões (ID 59783441), em síntese, a apelante defende existência de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo réu. Sustenta ter a instituição financeira prejudicado sua situação financeira de maneira desproporcional e contrariando os princípios do direito contratual. Alega ter o apelado agido de má-fé durante as negociações contratuais, ocultando informações necessárias para a execução contratual, motivo pelo qual as cláusulas abusivas devem ser declaradas nulas. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora a título de tarifa de cadastro, taxa de avaliação de bem e seguro prestamista. Preparo dispensado, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Sem contrarrazões. Instada a manifestar sobre a violação ao princípio da dialeticidade recursal, a apelante alega que o mérito recursal está voltado exclusivamente ao requerimento da reabertura do julgamento do feito, ante a ausência de prova pericial (ID 60521401). É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, o juízo de origem afastou a ocorrência de abusividade dos juros remuneratórios, considerou legal a cobrança do seguro prestamista e do imposto sobre operações financeiras (IOF). Em relação à tarifa de registro de contrato, entendeu pela necessidade de devolução do quantum, pois não ficou comprovado o registro do contrato no Detran. Em contrapartida, em suas razões recursais, a apelante limitou-se a apresentar alegações desconexas, sem rebater os fundamentos apresentados em Sentença. Defende a existência de juros abusivos, mas não especifica a razão de considerar como ilegal ou excessivo, sequer indicando a suposta cláusula abusiva. Em relação às tarifas cobradas, também não aponta quais seriam as irregularidades, a fim de contrapor as conclusões adotadas na Sentença. Além disso, intimada a se manifestar sobre o princípio da dialeticidade recursal, a apelante aduz que o mérito do recurso diz respeito a necessidade de reabertura da instrução probatória, com a realização de prova pericial, argumento sequer apresentado em sede de Apelação. Deste modo, denota-se a inexistência de alegações que combatem a decisão recorrida, indicando os seus desacertos e as razões que conduzem a reforma postulada. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes Desembargador Eustáquio de Castro Relator